Tribunal: STF
Processo: HC 103832
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE ERRO NA FIXAÇÃO DA DATA BASE PARA A CONCESSÃO DE EVENTUAIS BENEFÍCIOS AO PACIENTE. QUESTÃO NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 


1. Na decisão monocrática proferida pelo Relator do Superior Tribunal de Justiça não foi analisado o pedido ora submetido ao Supremo Tribunal Federal. 




2. Compete ao Superior Tribunal de Justiça avaliar a tese jurídica sustentada nestes autos, sob pena de julgamento per saltum, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 




3. Habeas corpus não conhecido.